Tribunal: TJSP
Processo: 1000595-86.2020.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Seguro proteção financeira. Não cabimento. Configuração de venda casada, segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – Cobrança afastada – Inexistência, contudo, de má-fé na

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contratos bancários – Ação revisional de contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Inconformismo do réu – Seguro proteção financeira. Não cabimento. Configuração de venda casada, segundo entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo (REsp. no 1.639.320/SP) – Cobrança afastada – Inexistência, contudo, de má-fé na contratação – Descabimento de restituição em dobro – Sentença reformada nesse ponto – Recurso parcialmente provido para determinar a devolução dos valores de forma simples.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000595-86.2020.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante BANCO PAN
S.A., é apelado ELLOY FONSECA CAVALCANTI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente) e JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-86.2020.8.26.0161 -Voto no 8512
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo no 1000595-86.2020.8.26.0161
Apelante: Banco Pan S.A.
Apelado: Elloy Fonseca Cavalcanti (Justiça gratuita)
Comarca: Diadema 2a Vara Cível
Juíza de 1a Instância: André Pasquale Rocco Scavone
Voto no 8512
APELAÇÃO CÍVEL Contratos bancários Ação revisional de
contrato de financiamento de veículo – Sentença de parcial
procedência Inconformismo do réu Seguro proteção financeira.
Não cabimento. Configuração de venda casada, segundo
entendimento consolidado no E. STJ em sede de recurso repetitivo
(REsp. no 1.639.320/SP)
Cobrança afastada
Inexistência,
contudo, de má-fé na contratação Descabimento de restituição
em dobro
Sentença reformada nesse ponto
Recurso
parcialmente provido para determinar a devolução dos valores de
forma simples.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo réu
contra a r. sentença de fls. 123/126, cujo relatório se adota, que, em ação
revisional de contrato bancário, julgou parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial, para determinar a devolução do valor do seguro
prestamista, em dobro, na forma do art. 42, parágrafo único, do Código de
Defesa do Consumidor. Considerando ter o autor decaído da maior parte do
pedido, condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios de 10% do valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça concedida à autora.
Apela o réu a fls. 131/136. Sustenta, em síntese, a
inexistência de abusividades contratuais, ressaltando que a contratação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-86.2020.8.26.0161 -Voto no 8512
3
seguro de proteção financeira é facultativa e não está condicionada à
contratação de qualquer outro serviço, insurgindo-se, ainda, contra a
repetição em dobro, eis que o pagamento se deu com base em compromisso
assumido regularmente. Pleiteia a reforma parcial da r. sentença recorrida.
Recurso tempestivo, processado e preparado.
O autor apresentou contrarrazões requerendo seja
negado provimento ao recurso (fls. 149/158).
É o relatório.
O recurso merece prosperar somente em parte.
A controvérsia submetida à análise desta d. Turma
Julgadora consiste em verificar a regularidade da contratação do seguro
prestamista, bem como, em caso negativo, o cabimento da repetição do
indébito em dobro.
Nos termos da Súmula no 297 do E. Superior
Tribunal de Justiça, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras.
De acordo com a legislação consumerista, a
modificação ou supressão de cláusulas desproporcionais que provoquem
desequilíbrio entre as partes é medida de equidade que concretiza a realização
de justiça material, para além da letra do contrato. Neste contexto, as
cláusulas que estabeleçam prestações desproporcionais podem ser revistas a
fim de que se preserve a relação sinalagmática entre os contratantes, evitando-
se o enriquecimento ilícito de uma das partes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-86.2020.8.26.0161 -Voto no 8512
4
Com relação ao seguro de proteção financeira, foi
cobrado do autor o valor de R$ 1.200,00 (fl. 25). A esse respeito, o C.
Superior Tribunal de Justiça entendeu no Recurso Especial no 1.639.320/SP,
julgado enquanto recurso repetitivo, que configura venda casada a prática de
compelir o consumidor à contratação de seguro proteção financeira, inclusive
sem a possibilidade de escolher a seguradora, impondo-se aquela do mesmo
grupo econômico da instituição financeira.
No caso, ao contratar o crédito o consumidor
contratou também o seguro proteção financeira por mera adesão, sendo
obrigado a aceitar a seguradora e o preço estipulados, de forma que sua
liberdade de contratação foi restringida de forma abusiva.
Assim, restou caracterizada a venda casada do
crédito e do respectivo seguro, o que é vedado pelo artigo 39, inciso I, do
Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de prática abusiva. Portanto,
deve ser determinada a devolução dos valores pagos a título de seguro de
proteção financeira.
No entanto, não restou configurada a má-fé,
pressuposto para determinação da restituição em dobro dos valores pagos a
maior, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do
Consumidor.
Ainda que reconhecida a abusividade diante de sua
imposição, a contratação ofereceria de alguma forma segurança à contratante,
não sendo, em si, situação desvantajosa ao prestamista. Todavia, com o
reconhecimento da nulidade, os valores deverão ser restituídos de forma
simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000595-86.2020.8.26.0161 -Voto no 8512
5
Sendo assim, apurados em sede de liquidação de
sentença eventuais valores pagos em excesso pelo autor, a repetição do
indébito operar-se-á de forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé da
instituição financeira, com juros de mora desde a citação e correção
monetária desde a data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do E.
Superior Tribunal de Justiça.
Em vista da modificação da r. sentença em parte
mínima e do fato de que a condenação nas verbas advocatícias obedeceu aos
parâmetros legais, bem como está em consonância com a natureza e a
complexidade da causa, o zelo do profissional e o trabalho realizado (artigo
85, § 2o do Código de Processo Civil), deixo de majorar os honorários
advocatícios em sede recursal, nos termos do artigo 85, § 11 do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, nos termos da fundamentação supra.
DANIELA MENEGATTI MILANO
Relatora